Tribunal: TJSP
Processo: 2156605-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DAS MENSALIDADES PAGAS A MENOR DURANTE VIGÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA – POSSIBILIDADE – TUTELA CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES À APOSENTADORIA – EXECUTADO QUE NÃO SE INSURGIU EXPRESSAMENTE QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DAS MENSALIDADES PAGAS A MENOR DURANTE VIGÊNCIA DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA – POSSIBILIDADE – TUTELA CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES À APOSENTADORIA – EXECUTADO QUE NÃO SE INSURGIU EXPRESSAMENTE QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.